Tribunal: TJDFT
Processo: 0708403-49.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FASE RECURSAL. EMBARGOS PROVIDOS.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material

2.Devem ser preservados os valores da condenação impostos à apelada, relativos à sucumbência recíproca, nos moldes estritamente estabelecidos pela sentença (5% sobre o valor da causa), ficando a cargo do Distrito Federal somente o percentual remanescente.

3. Embargos de declaração conhecidos e providos.